Tribunal: TJPA
Processo: 0806673-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806673-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PEDRO GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA FORNECIMENTO DE STENT. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. PRECEDENTES DO STJ e DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e não havendo prova de existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, aplica-se a exceção prevista no julgamento do ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704 do STJ, que decidiu pela taxatividade do rol da ANS.

2. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0806673-43.2022.814.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11090203

AGRAVADO: PEDRO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da Decisão Monocrática constante à ID n. 11090203, através da qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravada consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA FORNECIMENTO DE STENT. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. PRECEDENTES DO STJ e DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e não havendo prova de existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, aplica-se a exceção prevista no julgamento do ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704 do STJ, que decidiu pela taxatividade do rol da ANS.

2- Conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que a ora Agravante, UNIMED DE BELÉM, interpôs Agravo de Instrumento, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (Proc. n. 0837930-56.2022.8.14.0301) movida por PEDRO GOMES DE SOUZA em seu desfavor, deferiu a tutela antecipada para determinar que a requerida, no prazo de 48 horas, autorizasse e custeasse, integralmente, a Angioplastia transluminal coronária com stent, a ser realizada especificamente com o aparelho: aterectomia rotacional (rotablator) guiado, conforme prescrito no laudo e guia médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Trouxe a tese, nas razões do referido Agravo de Instrumento ID n. 9392505, de que o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, diante da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos no art. 2º da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, e que existiria o periculum in mora inverso, haja vista que a manutenção da decisão guerreada poderia ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual; bem como que a negativa de cobertura teria se dado no exercício regular do direito.

Assim, requereu a reforma da decisão liminar, pugnando pela concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, tendo, em Decisão presente à ID 9733906, indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante.

Em Decisão Monocrática presente à ID 11090203, conheci o referido Agravo de Instrumento e neguei-lhe provimento.

Inconformada, a UNIMED DE BELÉM interpôs o presente Agravo Interno, ID 11373035, argumentando, em suas razões recursais, a necessidade de apreciação deste recurso pelo Órgão Colegiado deste e. Tribunal de Justiça, bem como repetiu a tese trazida no Agravo de Instrumento julgado monocraticamente, de que a negativa de cobertura teria se dado no exercício regular do direito, já que somente respeitou o rol taxativo imposto pela ANS, que deveria inclusive ser seguido na decisão ora combatida, razão pela qual postula o provimento do presente recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática ora recorrida e, caso contrário, que o feito seja posto em mesa para julgamento pelo Órgão Colegiado deste e Tribunal de Justiça.

Contrarrazões presentes à ID 11607569, requerendo o improvimento do recurso manejado.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, por se mostrarem presentes todos seus pressupostos de admissibilidade necessários.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na Decisão Monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Compulsando os autos de origem, vislumbro, de início, que há laudo médico comprovando que o agravado fora diagnosticado com sério problema de saúde, tratando-se de “lesão grave segmentar”, com severa calcificação em artéria DA proximal com bifurcação com diagonal, necessitando realizar o procedimento denominado Angioplastia transluminal coronária com stent, com aparelho específico (aterectomia rotacional - rotablator).

Assim, observo que a privação do tratamento pode acarretar agravamento na saúde do agravado, pelo que se mostra impositiva a manutenção da decisão singular.

Ressalto, ainda, que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, igualmente, apresenta exceções, como a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS que possa, também ser realizado em substituição aqueles prescritos por seu médico assistente.

Desse modo, o profissional que acompanha o agravado entende que o tratamento requerido na inicial é adequado para garantir sua saúde; não comprovando a agravante, por outro lado, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro.

Na hipótese, o contrato de plano de saúde envolve relação de consumo entre as partes, e desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC,
ex vi
do art. 35-G, da Lei 9.656/98,
verbis
:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990”.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“Os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor” (STJ - AGA. 311830/ SP - 3ª Turma - Rel. Min. Castro Filho - DJU 01.04.2002).

Não há dúvida de que o agravado é beneficiário de plano de saúde de acordo com a documentação acostada aos autos. Logo, a operadora deve prover ao paciente o método mais eficaz para o tratamento da doença, sempre que houver indicação médica específica em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

E mais, as operadoras, não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos. Esse papel cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Outrossim, ressalto que a manutenção da decisão agravada produzirá consequências apenas patrimoniais à requerida, ora agravante, que poderá ser revertida diante de uma eventual improcedência da ação de origem.

Nesse sentido, colaciono recente decisão proferida no âmbito desta Corte de Justiça, datada de 21/6/2022, senão vejamos:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807372-34.2022.8.14.0000, RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO).

Ainda, cito pertinente trecho do referido
decisum
,
in verbis
:

“Outrossim, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela taxatividade do Rol da ANS, compreendo que, até este momento processual, a hipótese dos autos se encaixa em uma das exceções à taxatividade estabelecida no julgamento, a saber: a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado pela agravada em substituição àqueles prescritos por seu médico assistente.”

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, no RE 271.286-AgR, registrou que “[o] direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida” (Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 12/09/2000, DJ 24/11/2000).

Em sentido semelhante, caminha o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 532-MC, a Min. Cármen Lúcia sintetizou: “
saúde não é mercadoria. Vida não é negócio. Dignidade não é lucro” e, por isso mesmo, é preciso atentar para que “não se transformem em atos de mercancia o que o sistema constitucional vigente acolhe como direito fundamental e imprescindível à existência digna
”. (STF, ADPF 532-MC, decisão monocrática da Pres. Min. Cármen Lúcia, Rel. Min. Celso de Mello, julg.14/07/2018, DJe 03/08/2018.)

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, visa equacionar os interesses por vezes antagônicos que emergem da atividade privada no ramo, quer dizer, estamos falando de exercício da empresa na seara da assistência médica, que, no regime capitalista, objetiva a obtenção de lucros
versus
o direito fundamental do consumidor, que pretende ver a sua saúde integralmente garantida e é a parte vulnerável da relação jurídica, historicamente desprotegida e prejudicada pelos atores privados mais poderosos.

Ademais, no julgamento da ADI 1.931
[1]
, na qual se impugnaram diversos dispositivos da Lei 9.656/1998, o Plenário da Corte manifestou de forma inequívoca a prevalência da tutela da saúde sobre o lucro, a despeito da proteção constitucional também conferida à livre iniciativa. Com efeito, o relator, Min. Marco Aurélio, consignou:

“A defesa intransigente da livre iniciativa é incompatível com o fundamento da dignidade da pessoa humana, bem assim com os deveres constitucionais do Estado de promover a saúde – artigo 196 – e prover a defesa do consumidor – artigo 170, inciso V. O quadro anterior à regulamentação bem revela as inconsistências do mercado em jogo considerada a Carta Federal [....]. [...]

A promoção da saúde, mesmo na esfera privada, não se vincula às premissas do lucro, sob pena de ter-se, inclusive, ofensa à isonomia, consideradas as barreiras ao acesso aos planos de saúde por parte de pacientes portadores de moléstias graves. A atuação no lucrativo mercado de planos de saúde não pode ocorrer à revelia da importância desse serviço social, reconhecida no artigo 197 do Texto Maior: [...].

[...]

A atividade dos planos de saúde, embora lucrativa, satisfaz o interesse coletivo de concretização do direito à saúde, incrementando os meios de atendimento à população’
”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial de Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Por outro lado, com a interposição do presente Agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais.

Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental
”.

Assim, forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO manejado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2023

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023